Tribunal: TJDFT
Processo: 0717522-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DESPACHO Com esteio no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil em vigor, intime-se o agravado para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto, ID 26934173. Após, retornem os autos. Brasília, 30 de julho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora